Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702132-16.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON RODRIGUES DIESEL LTDA APELADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEITON RODRIGUES DIESEL LTDA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro (n. 0702132-16.2025.8.07.0010), ajuizado em desfavor de GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA. Por meio do despacho de ID 71014410, foi determinada a intimação do apelante para que comprovasse que realizou o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 71583304). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento em dobro, de acordo com os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, ante a ausência do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator